Tribunal: TJDFT
Processo: 0005970-54.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença de alimentos. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Dever da parte de manter endereço atualizado. Intimação presumida válida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar movido em face do genitor, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante defende que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para localização da representante legal, sustentando violação ao princípio do melhor interesse da criança.
II – Questão em discussão: Discute-se se a extinção do processo, em virtude da inércia da parte exequente e da impossibilidade de localização da genitora, seria válida diante do dever de cooperação e da proteção integral da criança, ou se deveria o juízo realizar novas diligências junto a concessionárias de serviço público antes de reconhecer o abandono processual.
III – Razões de decidir: Verifica-se que todas as diligências ordinárias foram realizadas, inclusive intimações no endereço informado nos autos e consultas a sistemas oficiais, restando infrutíferas. O art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter seus endereços atualizados, e o art. 274, parágrafo único, estabelece a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando não há comunicação da mudança. A inércia do exequente, que deixou de cumprir esse dever, inviabilizou o prosseguimento do feito. Embora se reconheça a relevância social da verba alimentar, o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado por conduta atribuível à parte autora, em afronta aos arts. 5o e 6o do CPC, que impõem o dever de boa-fé e de cooperação. O Ministério Público também opinou pelo desprovimento da apelação, destacando a regularidade do procedimento. Assim, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese: É válida a extinção do cumprimento de sentença de alimentos, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente que não atualiza seu endereço nos autos, reputando-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante do processo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, ainda que se trate de obrigação alimentar.